Tribunal: STF
Processo: RE 1270689
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 133, Vol. 3):
    “ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRANSNORDESTINA. MALHA FERROVIÁRIA INATIVA HÁ MAIS DE 03 ANOS E SEM PERSPECTIVA DE FUNCIONAMENTO. IMÓVEIS RESIDENCIAIS CONSTRUIDOS HÁ MAIS DE 25 ANOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À MORADIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    Opostos Embargos de Declaração por Transnordestina Logística S.A., foram rejeitados (fls. 193-194, Vol. 3).
    No apelo extremo interposto por Transnordestina Logística S.A, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos os seguintes dispositivos constitucionais: art. 5º, XXXVI; art. 183, § 3º; e 191, parágrafo único, e à Súmula 340/STF (fl. 249, Vol. 3).
    Por sua vez, o DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e Outra, com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Carta Magna, aponta ofensa aos artigos 6º; e 183, § 3º, da Constituição (fl. 37, Vol. 4). 
    Ambos os recorrentes alegam, em suma, que não cabe usucapião em bens públicos, e que nenhuma construção pode ser erguida em faixa de domínio de ferrovias federais.
    É o relatório. Decido.
    Considerando a identidade dos dispositivos constitucionais invocados e a similitude da matéria posta a debate, os Recursos Extraordinários serão examinados conjuntamente.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Juízo de origem, com base na legislação infraconstitucional de regência e no conteúdo fático probatório constante dos autos, manteve a sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse, bem como de demolição das construções, na área da faixa de domínio de ferrovia federal. 
    Verifica-se, portanto, que o acolhimento dos recursos extraordinários passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
    De outro lado, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    No mesmo sentido, em situações análogas, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. TRÂNSITO DE TRENS DESATIVADO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REATIVAÇÃO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À MORADIA E AO PRINCÍPIO VETOR DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR A LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS E INTERESSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, 183, § 3º, E 191 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.127.358-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. APOSSAMENTO IRREGULAR. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A discussão acerca do direito à reintegração de posse de bem público demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-lei 9.760/46), o que inviabiliza o extraordinário. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” ( RE 966.260-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 20/11/2017)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Remetam-se os autos à Secretária Judiciária, para que corrija a autuação, fazendo constar como recorridos unicamente Luis Carlos Santiago e Antônio Carlos Santiago.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente